Tribunal: TJES
Processo: 0000422-82.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral; Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000422-82.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes TJES.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado. Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

4. Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006 (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or

JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
em face da Sentença de fls.
113
/
117-verso
, proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da Vara
Única de
Bom Jesus do Norte
/ES, que condenou
o
apelante pela prática do crime previsto no art.
33,
na forma do
§4º
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
1
(
um
) ano
e 0
8
(
oit
o
)
meses
de reclusão, no regime
aberto
,
e
à pena pecuniária de
30
0 (
trez
entos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de finais de semana
.

Razões recursais apresentadas às fls. 130/133, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas para a condenação por tráfico de drogas.

Contrarrazões, às fls.

1
35/138, para que seja negado provimento ao apelo
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5151483).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
em face da Sentença de fls. 113/117-verso, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, na forma do §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e à pena pecuniária de 300 (trezentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de finais de semana.

Razões recursais apresentadas às fls. 130/133, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas para a condenação por tráfico de drogas.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, após os policiais militares receberem denúncia de que o ora apelante estaria comercializando entorpecentes nas imediações de sua residência, se dirigiram ao local onde foi franqueado acesso ao interior do domicílio pela genitora do denunciado, tendo sido apreendidos 15 (quinze) unidades de substâncias análogas à cocaína, 01 (uma) bucha de maconha prensada do tamanho de uma caixa de fósforo, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (um) pote plástico contendo maconha esfarelada, além da quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie.

Relata, ainda, que “
após ser indagado pelos policiais acerca dos entorpecentes e do dinheiro o denunciado confessou que as drogas eram destinadas ao comércio ilícito, assim como o dinheiro encontrado era proveniente da venda dos entorpecentes
”, conforme se verifica do excerto abaixo transcrito:

Consta nos autos do Inquérito Policial em anexo que JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, para o fim de praticar tráfico ilícito de drogas e condutas afins nesta cidade, guardava e mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes.

Deflui do caderno inquisitorial em anexo que a polícia desta comarca, após receber denúncia de que o acusado estava vendendo drogas nas imediações de sua residência, diligenciou até o local a fim de averiguar os fatos, oportunidade em que os policiais foram recebidos por Julio Cesar, o qual franqueou a entrada dos agentes do Estado em seu imóvel.

Consta, ainda, que durante a revista, que foi devidamente acompanhada pela genitora do denunciado, os policiais encontraram 15 (quinze) unidades da droga conhecida como crack, 01 (uma) bucha de maconha prensada, do tamanho aproximado de uma caixa de fósforo, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (um) pote plástico, cor verde, contendo maconha esfarelada, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca LG, linha nº (22) 997133903, operadora Vivo, IMEI 359946038933363, bem como R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, consoante auto de apreensão de fl. 14 e auto de constatação de substância entorpecente de fl. 13.

Ressai do expediente, ainda, que após ser indagado pelos policiais acerca dos entorpecentes e do dinheiro o denunciado confessou que as drogas eram destinadas ao comércio ilícito, assim como o dinheiro encontrado era proveniente da venda dos entorpecentes.

Cumpre ser gizado que o denunciado é antigo conhecido dos policiais desta cidade, tendo em vista seu constante envolvimento com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 18, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 17) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 66), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em maconha e crack, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, na fase inquisitorial, as testemunhas informaram, em resumo, que empreenderam diligências para verificar denúncias relativas ao tráfico de drogas exercidas pelo recorrente em sua residência, onde encontraram pedras de crack embaladas para o comércio, maconha e dinheiro em espécie, tendo o acusado confessado serem as pedras destinadas ao comércio e os valores apreendidos provenientes da traficância, consoante os excertos abaixo transcritos:

Que recebeu uma informação de que Júlio César (Nem) estaria traficando em sua residência; que prosseguimos ao endereço e entramos em contato com Nem, sendo franqueando-nos a entrada em sua residência; que o declarante ficou revistando num cômodo que fica ao lado da garagem da casa, na parte debaixo; que a mãe de Nem acompanhou a busca; que fora encontrado pelo declarante 15 pedras de crack, sendo que estavam enroladas dentro de uma pequena sacola, preparadas para o tráfico; que encontrou ainda outra sacola, do mesmo tipo, vazia, ou seja, já haviam sido vendidas outras pedras; que prosseguindo nas buscas encontrou um pequeno tablete de maconha prensada, um pouco maior que uma caixa de fósforos; que ainda foram encontradas mais maconha, pelo Investigador Zanon e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), onde Nem confessou que a droga era sua e que o dinheiro seria proveniente da venda das drogas; que a mãe de Nem relatou o declarante que outros três garotos já haviam procurado por ele, sendo os possíveis compradores de drogas, mas que não os viu, não sabendo dizer quem são; que o declarante conhece Nem pelo envolvimento com o tráfico de drogas; que então fora conduzido a esta delegacia para as medidas de praxe; que Nem confessou que as pedras de crack eram para a venda e que os R$ 120,00 (cento e vinte reais) era provenientes da comercialização quando foi intimado a entregar o restante da drogas depois que as pedras de crack foram encontradas. (
testemunha PCIP/PCES ANTONIO LUIZ DE PAULA JUNIOR
, fls. 10)

Que Na tarde de hoje, por volta das 17 horas, fora solicitado pelo sr. Delegado desta unidade policial, dr. Sandro Zanon, para que fosse até a uma residência onde, segundo denúncias, estava acontecendo tráfico de drogas no local; que se dirigiu para a residência no bairro belvedere na companhia do sr. Delegado e dos investigadores júnior e Jaylson e que ao chegarem na casa, ficaram sabendo ser da pessoa de nome Júlio Cesar Ferreira da silva, e este ao ser chamado, prontamente franquiou a entrada do declarante e da equipe de serviço; que no local o declarante foi fazer uma revista na parte superior da casa, onde é uma sala, e o declarante encontrou um cigarro de maconha já usado e ainda um pote verde de suplemento muscular contendo em seu interior certa quantidade de maconha esfarelada, que segundo o Júlio Cesar era para seu uso, e ainda a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais); que ato continuo ainda nas buscas na residência ficou sabendo que o investigador júnior logrou êxito em encontrar quinze pedras de crack e ainda uma barra de maconha prensada e ainda um aparelho celular, que foi dado voz de prisão ao Júlio Cesar e apresentado a autoridade policial para as devidas providências. (
testemunha PCIP/PCES – AQUILES ZANON DELLATORRE
, fls. 11)

Tais depoimentos foram ratificados sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 92), oportunidade na qual as testemunhas relataram, outrossim, que os vizinhos do acusado reclamaram da constante movimentação de pessoas entrando e saindo da residência para comprarem entorpecentes.

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado na esfera policial e em Juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as testemunhas foram uníssonas em afirmar ser conhecido da guarnição o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, além da forma que os entorpecentes foram encontrados, embalados em sacolas pequenas, demonstram a intenção de mercancia.

Importa destacar, ainda, que o apelante responde a outra ação penal (autos nº 0000993-53.2019.8.08.0010) pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme consulta ao sistema E-jud.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, na forma do §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.